Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753785-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VILMA SILVA DE MENEZES AGRAVADO: IPASLUZ SAUDE, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 54548895), interposto por MARIA VILMA SILVA DE MENEZES em face de IPASLUZ SAÚDE ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n° 0712334-32.2023.8.07.0007, declinou competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do município de Luziânia/GO, nos termos a seguir (ID 181980327 na origem): Trata-se de demanda de conhecimento ajuizada por MARIA VILMA SILVA DE MENEZES em face de IPASLUZ SAUDE, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. A autora pretende a condenação na obrigação de arcar com os custos relativos ao procedimento cirúrgico de Facectomia com implante de lente intraocular em olho direito e esquerdo, para tratamento de catarata senil. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão de id. 168015200. Citados, os réus ofertaram contestação. A IPASLUZ SAÚDE suscita preliminar de incompetência material, pois informa que é uma autarquia criada pela Lei n.2.440/01, vinculada ao Município de Luziânia. A parte autora manifestou-se em réplica. Decido. Conforme se observa dos documentos apresentados ao id. 173791729, a ré IPASLUZ SAÚDE é pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei n. 2.440/01, vinculada ao município de Luziânia/GO. O art. 61, inciso II, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) dispõe que os Juízos das Fazendas Públicas são competentes para processar e julgar as causas em que o Município, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes fores conexas ou acessórias. Considerando a expressa disposição do art. 52 do CPC, entendo que não pode ser aplicado ao caso. Por tais razões, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do município de Luziânia/GO, para onde os autos devem ser remetidos. Redistribuam-se independentemente de preclusão. A Agravante, idosa de 71 anos, alega em suas razões que é beneficiária do plano de saúde junto à parte agravada e que o caso envolve a concessão de tutela para determinar às Agravadas que realizem cirurgia de facectomia com implante de lente intraocular em face de diagnóstico de catarata senil em ambos os olhos. Afirma, ainda, que o juízo de origem acatou a preliminar de incompetência para remeter o feito para Luziânia/GO. Alega, em síntese, que se trata de plano de saúde de autogestão empresarial não vinculado a contrato de trabalho, de modo que é de competência da justiça comum estadual o processamento e julgamento, pois a natureza do litígio é predominantemente civil, invocando entendimento do STJ (CC 157.664), bem como o art. 53, III, “e” do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão. No mérito, requer que a ação seja julgada pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga e, caso se entenda pela incompetência, requer que o feito seja julgado pela Vara de Fazenda do DF. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo e não teve as custas recolhidas, pois a Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, muito embora tenha a Agravante reforçado a natureza privada da contratação, a primeira Agravada foi a entidade com a qual travou negócio jurídico, e tal se encontra disciplinada por Lei Municipal (número 2440 de 28 de dezembro de 2001). Tenho refletido, no âmbito dessa apreciação sumária em sede de efeito suspensivo, sobre uma questão de fundo delineada a partir do Art. 18 da Constituição Federal, que estatui a organização político-administrativa a partir da atividades autônomas dos Estados e do DF, bem como do Art. 25, que atribui a respectiva competência aos Estados para organização e regência de suas atividades, dentre as quais, a jurisdicional. Isso traz ao debate questão relativa à inderrogabilidade de dispositivos, dentre os quais, a fixação de competência, que não seria definida, de forma aleatória, por pactuação entre as partes, mas decorrente de estipulação expressa das regras cogentes de fixação de competência firmadas no âmbito da legislação específica, sobretudo quando as partes possuem sede fora do Distrito Federal. No caso em tela, uma primeira leitura do Art. 61, I do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) já traz a compreensão quanto à competência a ser firmada, em tese, a qualquer um dos juízos de Fazenda Pública do Estado de Goiás, quando menciona que a eles compete: “(...) processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias(...), em contraste com os dispositivos da Lei 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, normativas que estabelecem o juízo natural para as causas propostas no âmbito de suas jurisdições e que se harmonizam com as regras constitucionais que estabelecem a organização político-administrativa dos Estados e Distrito Federal. Assim sendo, o pedido encontra, em tese, óbice para sua materialização, em face de tal especificidade, o que também impede o reconhecimento, de plano e pronto, de competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, por força dos mesmos motivos. Além disso, não existem nos autos elementos que apontam para a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo que entendo se tratar de dano genérico, de natureza abstrata. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023 13:48:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador